Tribunal: STF
Processo: Rcl 54097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O REGIME FIXADO: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jardel de Sousa Fontenelle, contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 0015630-70.2011.8.10.0224, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Imperatriz/MA, sob a alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante afirma que cumpre pena em regime semiaberto, porém não tem tido acesso a todos os respectivos direitos, inclusive porque compartilha cela com presos de regime fechado. Requer, também em sede liminar, que seja progredido para o regime aberto de forma antecipada e, subsidiariamente, que seja colocado em prisão domiciliar, avaliando-se a necessidade ou não de monitoração eletrônica em ambas as situações.



    3. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, inclusive a observância de enunciado da Súmula Vinculante e de decisões da Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



    5. Como visto, a presente reclamação invoca o verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF, alegando seu descumprimento pela decisão reclamada, já que o reclamante cumpriria pena em cela compartilhada com presos provisórios e de regime fechado; desse modo, ele alega sentir-se como se estivesse cumprindo a pena em regime fechado.



    6. O paradigma invocado conta com o seguinte teor:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    7. Sucede, porém, que a decisão reclamada não impôs ao reclamante regime mais gravoso ou, ainda, não impôs que ele fosse alocado em estabelecimento inadequado por falta de vagas. Confira-se o seu teor:



    “DECISÃO.



    Vistos etc. 



    Para melhores esclarecimentos, relato que os apenados da Comarca de Imperatriz e região que estão no regime semiaberto, em acordo com o já julgado pelo STF, cumprem pena em estabelecimentos adequados e de acordo com os ditames da lei. 



    Aos reeducandos do regime semiaberto detentores de proposta de emprego e uma vez preenchido os requisitos legais é dado o benefício do trabalho externo com o recolhimento noturno na unidade prisional e aos que não possuem proposta de emprego e/ou não preenchem os requisitos legais, cumprem sua pena sem gozo do dito benefício, ou seja, de forma integral na unidade prisional em ambiente distinto do regime fechado. 



    Consoante disposto nos arts. 91 e 92 da Lei 7.210/84, o regime semiaberto de pena privativa de liberdade pode ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, sendo permitido o alojamento dos apenados em compartimento coletivo, desde que observadas as condições de salubridades necessárias à preservação de sua dignidade (art. 88, Parágrafo Único, "a", da LEP) e um limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos de individualização da pena (art. 92, Parágrafo Único, "b", da LEP). 



    Da inexistência de Colônia Agrícola ou Industrial não decorre direito ao cumprimento da sanção penal privativa de liberdade em regime menos gravoso que o semiaberto, máxime quando existente estabelecimento similar adequado aos ditames da LEP. 



    Inclusive, tal questão já foi levada ao STF pela Defensoria Pública Estadual, o qual manteve a decisão deste Juízo, decidindo pela regular situação prisional dos reeducandos do regime semiaberto. 



    Assim, sem razão à defesa ao sustentar que o apenado está em regime mais rigoroso, encontrando-se em cumprimento regular da pena no regime semiaberto, conforme os ditames dos Tribunais Superiores e do CNJ, apenas não gozando de benefícios por ainda não terem sido feitos os pedidos adequados, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa.” (e-doc. 8).



    8. Ademais, as informações prestadas pela origem são claras no sentido de que o reclamante cumpre pena em estabelecimento compatível com o regime fixado, apontando que não houve sequer pedido de trabalho externo, como ele o alega. Confira-se:



    “Todavia, não consta em seu petitório a informação de que a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, foi deferida em 11 de março de 2021 e até o presente momento não houve nenhum pedido de trabalho externo. 



    A consequência lógica, quando não há pedido de trabalho externo, é a manutenção de qualquer apenado em cárcere, em área de cumprimento do regime semiaberto e distinta dos presos do regime fechado. 



    Portanto, no meu sentir, não há descumprimento do verbete sumular de nº 56. 



    Caso existam presos de regimes distintos nas mesmas celas não foi essa a determinação deste Juízo, e será imediatamente corrigida, inclusive por ter celas destinadas para presos do regime semiaberto no presídio regional de Imperatriz/MA. 



    Por transparência e lealdade processual, calha salientar que a informação colhida, inclusive de heroicas direções das unidades prisionais, é que para evitar conflito entre facções há um deslocamento entre presos para algumas células distintas.



     Nesta Comarca, de janeiro até o presente dia, já foram assassinados cerca de 15 (quinze) apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou aberto. Essas mortes vêm sendo causadas pela intensa guerra travada entre facções rivais (PCC e Comando Vermelho) que se alastraram dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro para as demais regiões do Brasil. 



    Em muitos momentos, até para preservar a vida de faccionados, são transferidos de celas ou mesmo de unidade. 



    A unidade prisional onde se encontra o reclamante, Presídio Regional, acolhe a facção PCC (Primeiro Comando da Capital), com frequentes informações de ações delituosas próximas, o que faz com que este presídio seja uma bomba relógio. 



    Volvendo ao cerne da fluente reclamação, milita ainda em desfavor do reclamante a existência de outro processo, ainda em tramitação, onde ele responde pelo crime de homicídio na vizinha Comarca de João Lisboa/MA. 



    Estranha-me o reclamante não ter tido uma proposta de emprego, ou documento equivalente, o que possibilitaria o gozo pleno do regime semiaberto (trabalho externo e recolhimento noturno). 



    Por outro lado, todos os pedidos que efetivamente faz jus o reclamante foram concedidos: extinção da pena de multa, saída temporária e remição de 29 (vinte e nove) dias de pena. 



    Reitero que a orientação reforçada aos diretores de unidades prisionais é de manter em celas separadas apenados do regime semiaberto e apenados do regime fechado.



     Endossando minhas palavras, lembro-me que em duas outras reclamações, apontando-me como reclamado, este E. Excelso Pretório tem indeferido os pleitos da Defensoria Pública.” (e-doc. 13; grifos nossos).



    9. Com efeito, não há nos autos decisão que negue progressão de regime por ausência de vagas, tampouco que evidencie manter o reclamante em ala incompatível com seu atual regime. Pelo contrário, uma vez que a decisão reclamada e a correspondente informação do Órgão prolator dão conta de encontrar-se o reclamante no regime a que progredido (semiaberto) e em ala destinada a esse regime.



    10. Neste cenário, evidencia-se, então, não haver aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl. nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020; Rcl. nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl. nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020).



    11. Por outro lado, é consabido que a reclamação não se presta ao exercício de dilação probatória; especifico: no sentido de proceder-se a uma aferição sobre se a ala em que se encontra o reclamante efetivamente destoaria do quanto informado pelo Juízo reclamado. A dilação probatória se apresenta como providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte (Rcl. nº 54.405/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/07/2022, p. 15/07/2022). Mais ainda, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 25.049-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 09/08/2017).



    12. Outrossim, veja-se o seguinte excerto de relevante julgado proferido pela e. Ministra Rosa Weber, cuidando de caso parelho ao destes autos:



    “Reclamação. Súmula vinculante 56. Ausência de aderência estrita. Violação inocorrente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



(...) 



    Lado outro, para constar a inadequação e/ou superlotação do estabelecimento penal em questão, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, o que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.) (...)”.



    (Rcl nº 54.256-MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/06/2022, p; 04/07/2022; grifos acresccidos).



    13. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Arquive-se, oportunamente.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator